Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004562-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCENIRA GOMES FARIA - CPF: 109.821.161-87 (APELADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), CRISTIANA FARIA DOS SANTOS - CPF: 011.950.281-05 (APELADO), LUCIANA FARIAS KANIESKI - CPF: 826.471.351-34 (APELADO), JOSEANA FARIAS KANIESKI BARCELLOS - CPF: 825.571.361-15 (APELADO), LUCIANA FARIAS KANIESKI - CPF: 826.471.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIANA FARIA DOS SANTOS - CPF: 011.950.281-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSEANA FARIAS KANIESKI BARCELLOS - CPF: 825.571.361-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). SALDO DEVIDO A ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA CORRETA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. TESE FIXADA NO TEMA 1.150 DO STJ. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada pelo espólio da falecida Alcenira Gomes de Farias, representado por seus herdeiros, visando ao recebimento da totalidade dos valores devidos a título de PASEP, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, ante a alegação de que, ao efetuar o saque, foram disponibilizados apenas os rendimentos das aplicações financeiras e não o saldo integral a que tinha direito.

2. Sentença que julgou procedente o pedido da ação, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento da quantia de R$ 14.986,52 (quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de juros e correção monetária.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à (I) responsabilidade do Banco do Brasil pela correta atualização monetária dos valores depositados na conta individual do PASEP e (II) validade da perícia contábil, realizada por perito nomeado pelo juízo, que embasou a sentença.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou tese reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas individuais do PASEP, especialmente em casos de ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
5. No mesmo julgado, o STJ definiu que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento é decenal, considerando a natureza contratual da relação.
6. A perícia contábil judicial atestou erro na aplicação dos índices de correção, evidenciando a diferença devida em favor da parte autora, enquanto o parecer do assistente técnico do Banco do Brasil não apresentou elementos suficientes para infirmar as conclusões periciais.
7. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade da instituição financeira não se limita à mera administração dos valores, mas inclui a correta atualização dos depósitos e a garantia da devida disponibilidade ao titular.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP, incluindo erros na correção monetária dos valores devidos.
2. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de valores do PASEP é de dez anos, contados do conhecimento do dano pelo titular.
3. O laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer na ausência de prova robusta em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; AgInt no REsp 1.882.379/DF; AgInt no CC 173.836/SE; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; N.U 1030382-39.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na

Ação de Cobrança

ajuizada pelo
Espólio de Alcenira Gomes Farias
, que condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 14.986,52 (quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de juros e correção monetária, a título de diferença de valores do PASEP (id. 267105798).

O Banco Apelante sustenta que a sentença recorrida desconsiderou o entendimento do Tema 1.150 do STJ, o qual reconhece sua responsabilidade por falhas na gestão do PASEP, mas não por aplicação de índices de correção monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Assevera que a perícia judicial não observou os critérios corretos de correção monetária, sendo que os índices aplicáveis são definidos pelo Conselho Diretor e não pela instituição financeira, que atua apenas como gestora dos valores. Além disso, o assistente técnico do Banco apresentou parecer divergente do perito judicial, demonstrando que a correção aplicada estava em conformidade com as normas legais e regulamentares.

Alega que houve desconsideração de precedentes de tribunais superiores, os quais já reconheceram a impossibilidade de o Banco do Brasil utilizar índices distintos daqueles determinados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Defende que o saldo da conta PASEP da Recorrida estava correto, conforme os critérios estabelecidos pela União, sendo equivocada a condenação imposta à instituição financeira.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com a consequente inversão da condenação em custas e honorários advocatícios (id. 267105799).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas
(id. 267105802)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que julgou procedente o pedido da Ação de Cobrança de Cotas do PASEP.

A
ação
busca a cobrança do saldo integral das cotas do PASEP pertencentes ao espólio da falecida Alcenira Gomes de Farias, representado por seus herdeiros, devidamente corrigido e acrescido de juros, sob a alegação de que, ao efetuar o saque dos valores do PASEP, recebeu apenas os rendimentos das aplicações realizadas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e não o montante total a que fazia
jus
(id. 267104264).

Após o regular trâmite processual, a sentença condenou o Banco Recorrente ao pagamento de R$ 14.986,52, acrescidos de juros e correção monetária, a título de diferença de valores do PASEP, nos seguintes termos:

“(...)
VISTOS
.

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA COTAS DO PASEP,

proposta por
Espólio de

ALCENIRA GOMES DE FARIAS,
em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
por falha na prestação do serviço
.

Narra a parte Requerente em síntese, que ao requerer o levantamento do valor depositado, na agência do banco Réu, foi surpreendida com valor irrisório que alega estar muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações. (...)

Extrai-se do laudo técnico contábil (Id. 166013055), que foram corretamente observadas as regras para o cálculo do PASEP, tendo o contador concluído que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de
R$ 14.986,52 (quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos),
valor este que deverá ser ressarcido pela parte Requerida. (...)

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela parte Autora Espólio de ALCENIRA GOMES DE FARIAS,

em desfavor da parte Requerida BANCO DO BRASIL S.A., e por consequência,
CONDENO
a parte Ré

ao pagamento no importe de

R$ 14.986,52 (quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos),
a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o banco Apelante alega que a sentença desconsiderou o entendimento do Tema 1.150 do STJ e que a perícia adotou critérios incorretos, pois os índices aplicáveis são definidos pela União, cabendo ao Banco apenas a administração dos valores. Além disso, argumenta que o parecer do assistente técnico divergiu do laudo pericial, confirmando a regularidade da correção aplicada.

A controvérsia reside na responsabilidade do Banco do Brasil, ora Recorrente, pela correta atualização dos valores depositados na conta individual da autora, ora Recorrida, junto ao PASEP, bem como na validade da perícia contábil que embasou a sentença.

Inicialmente, cabe destacar que a
legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda
já foi amplamente reconhecida pela jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou tese no sentido de que a instituição financeira detém legitimidade passiva
ad causam
para responder por falhas na administração das contas individuais do PASEP, notadamente em casos que envolvam saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

Dessa forma,
não há dúvidas quanto à legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda
, tampouco quanto à
competência da Justiça Comum para julgar a matéria
, conforme assentado pelo próprio STJ no AgInt no REsp 1.882.379/DF e no AgInt no CC 173.836/SE.

Somando-se a isso, no mesmo julgado, decidiu-se pela
aplicação n
o caso do prazo prescricional decenal do Código Civil
, por se tratar de relação contratual e de responsabilidade da instituição financeira.

Feitas as ponderações necessárias, passo ao mérito da pretensão recursal.

O
Banco do Brasil
sustenta que não pode ser responsabilizado pela aplicação de índices de correção monetária distintos dos estabelecidos pelo
Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
, uma vez que atua apenas como gestor dos valores, sem competência para definir as regras de atualização monetária.

Sucede que a
perícia contábil
demonstrou, de forma inequívoca, que houve erro na aplicação da correção dos valores do PASEP pertencentes à autora, resultando em um saldo inferior ao efetivamente devido.

Ademais, o próprio
laudo técnico

judicial
, devidamente homologado nos autos, concluiu que a diferença a ser restituída corresponde a
R$ 14.986,52
, valor referente aos reajustes que deveriam ter sido creditados na conta da Recorrida (id. 267105789).

No que se refere à impugnação dos critérios adotados na perícia, observa-se que a alegação do Banco Apelante não encontra respaldo em qualquer prova concreta, limitando-se a argumentações genéricas sobre a inaplicabilidade dos índices utilizados pelo perito. O parecer do assistente técnico da instituição financeira Apelante não demonstrou erro técnico no laudo pericial, restringindo-se a reafirmar a tese de que o Banco apenas cumpre as determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (id. 267105795).

Além disso, em precedentes similares, já se decidiu que a responsabilidade do
Banco do Brasil
não se restringe à mera administração das contas individuais, mas também à
garantia da correta atualização dos valores depositados
e sua devida disponibilidade ao titular.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e dos
Tribunais de Justiça
reafirma que a ausência da correta atualização dos valores do PASEP
configura falha na prestação do serviço
, ensejando a correspondente
indenização por danos materiais
.

Nesse sentido, cita-se, inclusive, julgado desta e. Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e impugnação à gratuidade da justiça; afastou a prejudicial de mérito de prescrição; e deferiu a produção de prova pericial contábil.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a matéria; e (iii) determinar se a prescrição aplicável ao caso é quinquenal ou decenal.

III. Razões de Decidir

3.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e aplicação inadequada de rendimentos, conforme decidido no Tema 1.150 do STJ.

4.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao PASEP, pois o Banco do Brasil, na condição de sociedade de economia mista, não atrai a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula 42/STJ e da jurisprudência consolidada.

5.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em contas PASEP é de dez anos, contados do momento em que o titular toma ciência do dano, conforme o Tema 1.150 do STJ e a teoria da actio nata.

6.

A produção de prova pericial contábil se mostra necessária para aferição da correção dos valores administrados pelo Banco do Brasil, não havendo nulidade na decisão que deferiu a perícia.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

2.

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que discutem a administração das contas PASEP pelo Banco do Brasil.

3.

O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em contas PASEP é de dez anos, contados do conhecimento do dano pelo titular. (...). (N.U 1030382-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS –
PROVA PERICIAL CONTÁBIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).
O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto
e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos. A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-la. (N.U 1005006-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (...). Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral. (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Diante desse contexto e considerando a
presunção de veracidade dos laudos periciais
elaborados por profissionais imparciais e nomeados pelo juízo, não há razão para desconsiderar suas conclusões, especialmente porque foram elaboradas com base em critérios adequados e em conformidade com as normas aplicáveis.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025